Tribunal: CARF
Processo: 11065.000893/98-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000893/98-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.802 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
FENAC SA FEIRAS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996, 1997
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REFORMATIO IN PEJUS.
IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal não admite a reformatio in pejus , logo não há
que se reformar a decisão da Primeira instância de julgamento quanto
especificamente ao crédito reconhecido de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 1996.
RESTITUIÇÃO. SALDO REMANESCENTE DE CRÉDITO DE SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. DEPENDÊNCIA DE DECISÃO EM OUTRO
PROCESSO.
SOBRESTAMENTO,
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
DEFINITIVA.
RECONHECIMENTO
DO
IRRF
BASEADO
EM
DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO. RECONHECIMENTO DO
SALDO NEGATIVO DE ACORDO COM A DIRPJ.
Nos autos do processo n° 11065.000773/2001-47 foi reconhecido o IRRF do
ano-calendário 1996 no montante de R$ 102.124,47, por decisão administrativa
definitiva, valor este que deverá ser considerado na apuração do saldo negativo
do ano-calendário 1996. O saldo negativo reconhecido deverá ser de R$
192.319,09, conforme o apurado pela Recorrente na sua DIRPJ.
RESTITUIÇÃO.
CREDITO
DE
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVA
MENSAL
COMPENSADA.
DIVERGÊNCIA
DE
INFORMAÇÃO
NA
DIRPJ.
CONSIDERADA
A
ESTIMATIVA
EFETIVAMENTE COMPENSADA.
A contribuinte não juntou aos autos elementos comprobatório que
comprovassem a compensação de estimativas no montante de R$ 191.428,76
informada na Ficha 8 da DIRPJ), portanto, o valor a ser considerado de
estimativa mensal compensada com saldo negativo de períodos anteriores será
de R$ 158.145,27 de acordo com o informados nas Fichas 09 - IR e CSLL
Mensal por Estimativa/Antecipação Obrigatória da DIRPJ 98.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000893/98-60
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.802 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000893/98-60

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer como crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 1996 o valor de R$ 192.319,09 e manter o crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 1997 reconhecido no acórdão combatido.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
A contribuinte apresentou pedidos de restituição em formulário papel relativos a
créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1996 no valor de R$
74.679,33, que denominou “saldo ano base 1996, não compensado, acrescido da variação
monetária ativa com base na SELIC”; saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1997 no valor
de R$ 121.508,08, conforme DIRPJ , Ficha 8 e saldo negativo de CSLL do ano-calendário 1997
no valor de R$ 30.413,55. Encaminhou em seguida pedidos de compensação com base naqueles
créditos.
A DRF Novo Hamburgo não reconheceu o crédito de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 1996 e reconheceu parcialmente o saldo negativo do IRPJ e da CSLL do ano-
calendário 1997 nos valores de R$ 69.881,73 e R$ 30.400,05, respectivamente.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, que foi julgado
parcialmente procedente, tendo a DRJ/POA reconhecido direito creditório complementar de
IRPJ do ano-calendário 1997 no valor de R$ 36.547,33.
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 26 de maio de 2010 (e-fls. 893-904), onde alega que:
- A Receita utilizou como parâmetro para não reconhecer o direito creditório
quanto ao saldo negativo de IRPJ os valores apurados a título de saldo negativo de IRPJ apurado
nos autos do processo administrativo 11065.000773/2001-47;
- O saldo credor do imposto de renda do ano-calendário 1996 não é apenas R$
24.335,07, conforme constou do Auto de Infração 11065.000773/2001-47. O saldo real é R$
102.142,47 e a sua origem não reside apenas no Imposto de Renda Retido na Fonte ao longo do
ano-calendário 1996, mas sobretudo nos saldos credores acumulados nos anos anteriores;
- Destaca que a autoridade fiscal reconheceu a existência e a regularidade do
crédito pleiteado, de acordo com o relatório da diligência fiscal com data de 21 de janeiro de
2008, por meio do qual foi reaberto o prazo para oferecimento de impugnação administrativa nos
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.802 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000893/98-60

autos do processo 11065.000773/2001-47, no qual a autoridade fiscal reconhece a existência de
saldos acumulados anterior ao ano-calendário de 1996, mas que teriam sido restituídos em data
anterior a emissão do auto de infração, o que no entender da Recorrente, o Fisco opôs ao direito
à compensação dos valores pretendidos pela FENAC, o fato de supostamente tais quantias terem
sido objeto de restituição ao contribuinte, e portanto que seria aproveitamento de créditos em
duplicidade;
- Ocorre, entretanto, que no presente processo, a Receita Federal deferiu apenas
em parte a devolução dos valores pretendidos, em face de, relativamente ao crédito de 1996, o
saldo existente ter sido utilizado para fins de compensação pelo contribuinte com o débito de
imposto. Ou seja, a premissa da qual partiu a autoridade signatária do referido parecer foi
exatamente o fato de a FENAC ter direito ao crédito e já ter utilizado o saldo credor para fins de
compensação. Em outras palavras, isso significa que o Fisco reconheceu a existência dos saldos
compensados, e por isso, não deferiu a sua restituição em moeda;
- Entende que, ao contrário da conclusão da fiscalização no relatório de diligência,
não se trata de tentativa de utilização em duplicidade dos saldos credores por parte da FENAC.
Os créditos utilizados nos anos-calendários 1996, 1997, 1998 e 1999 teriam origem em saldos
credores oriundos dos anos-calendários 1991 a 1995;
- Destaca que face a vasta documentação contida no processo, bem como da
complexidade dos dados e números envolvidos, a FENAC requereu a concessão de prazo de 30
dias para apresentar a demonstração, por planilhas e cálculos, do crédito a que tem direito,
considerando a sua origem desde o ano-calendário 1991 e as repercussões havidas nos anos
seguintes até 1996;
- Tal pedido foi negado pela DRJ, bem como negado também foi seu pedido de
perícia contábil a fim de comprovar as suas alegações. Acrescenta que o Fisco afirma que os
Livros Razão e Diário não teriam o condão, por si só, de fazer prova a favor do contribuinte;
- Entende que o Fisco nega ao contribuinte o direito à ampla defesa e ao
contraditório ao indeferir pedidos de provas e usa como argumento para indeferimento do pedido
justamente a suposta falta de provas. O que de fato não pode ser admitido, face a juntada aos
autos de diversas duplicatas e notas fiscais que comprovariam as retenções pelos fornecedores da
Recorrente;
- Irresigna-se com a alteração pelo Fisco de parte do saldo credor de imposto de
renda utilizado pelo contribuinte nos autos do processo administrativo 11065.000773/2001-47,
impondo a cobrança da diferença apurada, configurando, segundo a Recorrente, a inobservância
de dispositivos legais que garantem a devolução do valor do imposto de renda recolhido a maior
ao longo do exercício;
- Alega que juntou aos autos do presente processo todas as faturas que
demonstrariam de forma inexorável a retenção do imposto havido pelo seu cliente, ou seja, que
no pagamento devido à FENAC por feiras realizadas os seus clientes realmente retiveram os
valores correspondentes ao IRRF. Com isso, demonstrada documentalmente a retenção, e
sobretudo, pelo fato do contribuinte ter suportado o ônus econômico-tributário de tal medida, não
pode o Fisco desconsiderar as retenções havidas;
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.802 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000893/98-60

Ao final requereu o provimento do recurso com o reconhecimento da totalidade
do crédito de IRPJ pleiteado.
O recurso voluntário foi analisado pela 3a Tuma Extraordinária da 1a Seção do
CARF que em julgamento realizado em 12/09/2019 constatou que em relação ao saldo negativo
de CSLL do ano-calendário 1997 a Recorrente não ofereceu contestação.
Quanto aos saldos negativos de IRPJ dos anos-calendários 1996 e 1997, a 3a
Tuma Extraordinária verificou que no processo 11065.000773/2001-47 se discute Auto de
Infração decorrente de revisão de declaração de rendimentos, no qual a fiscalização constatou
que a Recorrente informou como IRRF do ano-calendário 1996 o valor de R$ 102.142,47, tendo
sido localizados no sistema DIRF somente R$ 24.335,07.
O auto de Infração foi lavrado porque a Fiscalização constatou que na declaração
referente ao ano base de 1996, o contribuinte compensou valores incorretamente, cujo reflexo
ocasionaram saldos maiores a restituir na declaração. O Auto de Infração reduziu em R$
77.807,40 o saldo negativo do IRPJ a compensar/restituir, passando o valor declarado de R$
192.319,09, para R$ 114.511,69.
Considerando que o presente processo dependia de decisão no processo
11065.000773/2001-47, a 3a Turma Extraordinária decidiu sobrestar o julgamento até decisão
administrativa final no processo 11065.000773/2001-47.
O processo 11065.000773/2001-47 foi julgado pela 1a Turma Ordinária da 3 a
Câmara da 1 a Seção deste Conselho, na data de 21 de outubro de 2011, que deu provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer os créditos de IRRF dos anos de 1995 e 1996 que
apesar de não declarados pelas fontes pagadoras foram comprovadamente retidos pelas mesmas;
A PGFN interpôs Recurso Especial de divergência contra o acórdão 1301-000.744
prolatado pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara nos autos do processo11065.000773/2001-47,
que não foi conhecido pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais em decisão
prolatada no acórdão 9101-004-671, de 16 de janeiro de 2020, mantendo portanto a decisão no
acórdão 1301-000.744.
Tendo
transitando
em
julgado
administrativamente
o
processo
11065.000773/2001-47, o presente processo retornou para julgamento.
O processo foi direcionado para julgamento desta 1a Turma ordinária da 2a
Câmara, tendo em vista designação deste Relator como Conselheiro Titular.
É o Relatório, no essencial.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.802 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000893/98-60

O recurso voluntario atende os requisitos formais para sua admissibilidade, assim
dele tomo conhecimento e passo a analisá-lo.
A Recorrente apresentou os seguintes pedidos:
i)Restituição de IRPJ no valor de R$ 74.679,33, decorrente de saldo não
compensado do ano-calendário 1996, acrescido da variação monetária com base na Selic;
ii)Restituição de IRPJ no valor de R$ 121.508,08, decorrente de saldo negativo do
ano-calendário 1997, conforme informado na Ficha 8 da DIRPJ 1998;
iii) Restituição de CSLL do ano-calendário 1997 no valor de R$ 30.413,55.
Em seguida, encaminhou pedidos de compensação utilizando como crédito as
restituições acima elencadas.
A autoridade administrativa não reconheceu o crédito de saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 1996 e reconheceu parcialmente o saldo negativo do IRPJ e da CSLL do
ano-calendário 1997 nos valores de R$ 69.881,73 e R$ 30.400,05, respectivamente.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade contra a decisão
administrativa relativamente aos saldo negativos de IRPJ dos anos-calendários de 1996 e 1997,
mas ficou silente em relação à decisão administrativa quanto ao saldo negativo de CSLL, motivo
pelo qual este último não foi analisado pela DRJ/POA.
A DRJ/POA reconheceu como saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1996 o
valor de R$ 151.621,67 (a compensar/restituir) com base na decisão de 1a instância no processo
n° 11065.000773/2001-47 e direito creditório complementar de IRPJ do ano-calendário 1997 no
valor de R$ 36.547,33. A Recorrente irresignada com a r. decisão, conforme descrito no
Relatório acima, apresentou Recurso Voluntário.
A controvérsia no presente processo, portanto, se circunscreve ao saldo negativo
de IRPJ dos anos-calendários 1996 e 1997.
Saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1996
Há que se esclarecer que o saldo negativo de IRPJ informado na DIRPJ 1997
(ano-calendário 1996) foi de R$ 192.319,09 (conforme linha 19 – Imposto de Renda a Pagar da
Ficha 08 – Cálculo do Imposto de Renda – PJ em Geral) conforme e-fl. 53. A Recorrente
pleiteou a restituição de R$ 74.679,33, que denominou “saldo ano base 1996, não compensado,
acrescido da variação monetária ativa com base na SELIC”, valor esse menor que o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 1996. Isso porque o crédito pleiteado seria relativo ao
“saldo” não utilizado.
Portanto, caberá à Unidade de Origem, após o julgamento do recurso voluntário, e
caso reconhecido saldo negativo no ano-calendário 1996, verificar se após as restituições já
realizadas haveria saldo disponível para atender ao pedido de restituição/compensação
formulado nos presentes autos.
Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.802 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000893/98-60

O presente processo está vinculado ao processo n° 11065.000773/2001-47, no
qual houve a lavratura de auto de infração contra a Recorrente por compensação a maior de IRPJ
no ano-calendário 1996, conforme excerto do Relatório de Ação Fiscal contido no referido
processo, abaixo transcrito:
A empresa teve a sua Declaração do Imposto de Renda ano calendário 1996, retido em
malha valor.
O parâmetro de incidência foi 92. No sistema malha este parâmetro representa
“COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE”.
Examinando a declaração apresentada, ficha 08 item 15, o contribuinte informou como
imposto de renda retido na fonte, o valor de R$ 102.142,47.
Consultado os sistemas de controle do Imposto de Renda Retido na Fonte, verificamos
que foi informado em DIRF (Declaração do Imposto de Renda na Fonte), onde o
contribuinte aparece como beneficiário de retenções efetuadas, com o valor de R$
24.335,07.
Foi intimado a apresentar os comprovantes da retenção consignada no item 15 da ficha
08.
Os comprovantes apresentados foram conferidos, e uma vez somados correspondem ao
valor informado em DIRF, ou seja R$ 24.335,07.
Quanto a diferença, o contribuinte informou ser saldo de imposto de renda na fonte de
exercício anterior.
Pela sistemática das declarações, saldo de IR a compensar apurado em períodos
anteriores, devem ser consignados na ficha 09 item 06. A ficha 09 é preenchida pelas
empresas que apura o lucro anual, ficado obrigado ao pagamento de estimativas
mensais. Caso a empresa não esgote o saldo de exercícios anteriores, compensando com
o valor devido mensalmente, pode utilizar o saldo na ficha 08 item 17.
A mesma sistemática vale para o imposto retido na fonte. Primeiramente utiliza para
compensar as estimativas mensais, item 05 da ficha 09. O saldo eventualmente não
utilizado pode usar na ficha 08, item 15.
Resumindo a declaração foi preenchida incorretamente.
Conforme planilha ( anexo folha 59), foi reconstituída a ficha 09, seguindo as instruções
contidas no MAJUR utilizado para o preenchimento da declaração deste ano.
Por esta planilha visualiza-se que no mês de abril, a empresa tem um valor devido de
estimativa de R$ 90.176,62.
O crédito tributário foi extinto usando no item 06 R$ 90.176,62, Saldo de IR a
Compensar de Períodos Anteriores.
Para confirmar o valor usado como Saldo de IR a Compensar de Período Anteriores,
conferimos a declaração do ano base 1995, na qual também constamos estar incorreta o
valor utilizado na ficha 08 item 15.
Na ficha 08, onde é demonstrado o cálculo do imposto de renda, (anexo folha 60), foi
consignado no item 15, Imposto Devido Base Rec. Bruta e Acréscimos, ou
Balanço/balancete de Suspensão/Redução, R$ 127.633,66.(
Este valor tem como origem a ficha 09, (anexo folha 61) onde são relacionados os
valores devidos a titulo de estimativa mensal. Nesta ficha é devido, referente ao mês de
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.802 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000893/98-60

março R$ 5.422,54 e, referente ao mês de abril R$ 122.211,12, que no total soma R$
127.633,66 transferido para a ficha 08 item 15.
Ocorre porem que o contribuinte só recolheu como imposto o valor de R$ 93.804,71,
conforme cópia de Darf. ( anexo folha 62).
Uma vez que o valor do Imposto de Renda na Fonte, referente a este ano, R$ 22.647,34
foi utilizado diretamente na ficha 08 item 14, só pode utilizar no item 15, o valor da
guia recolhida, ou seja R$ 93.804,71.
Este valor atualizado conforme instruções do MAJUR exercício 1996 para
preenchimento da ficha 08 item 15 é de R$ 102.772,44, é o valor que pode ser utilizado.
(anexo folha 63)
Refeita a ficha 08 ( anexo folha 64 ) restou um crédito a favor do contribuinte no valor
de R$ 86.003,46, e não o por ele informado de R$ 110.864,68.
Parte deste saldo, atualizado pela Selic ( anexo folha 65 ) é o valor de R$ 90.178,82 que
foi utilizado para quitar a estimativa do mês abril de 1996, conforme a planilha anexa (
folha).
Na ficha 09 e também na ficha 08, o saldo negativo de exercícios anteriores, só podem
ser compensados até o valor do imposto devido. As eventuais sobra o contribuinte
poderá compensar em exercícios posteriores, ou pedir devolução.
CONCLUSÃO
Visto o acima relatado, documentos e demonstrativos anexos, verificou-se que na
declaração referente ao ano base de 1996, o contribuinte compensou valores indevidos e
incorretamente, cujo reflexo ocasionou saldos maiores a restituir na declaração Para
sanar as incorreções foi lavrado o auto de infração correspondente, o qual reduz a
restituição conforme se demonstra.
O montante de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1996 deverá
ser obtido no processo n° 11065.000773/2001-47. Esse também é entendimento da Recorrente,
conforme a mesma afirma no recurso voluntário:
[...]
Ocorre que os dados apurados no processo administrativo n.° 11065.000773/2001-47
foram decisivos para que a Receita Federal negasse, em parte, o presente pedido de
restituição/compensação do IRPJ. Nesse sentido, o processo n.° 11065.000773/2001-47
é prejudicial ao deslinde do processo 11065.000893/98-60. Isso porque foi naquele que
a Receita Federal glosou os créditos utilizados neste, para fins de compensação. Em
outras palavras, o resultado verificado no auto de infração n.° 11065.000773/2001-47
interfere diretamente no julgamento do presente processo, o qual está pautado para o dia
12/09/2019.
[...]
Compulsando-se o processo n° 11065.000773/2001-47, constato que a 1a Turma
da DRJ/POA prolatou o acórdão 10-23.845, de 22 de janeiro de 2010, que entendeu que o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 1996 perfazia o montante de R$ 151.621,67 e não R$
192.319,09 que a Recorrente informara na DIRPJ. Confira-se:
[...]
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.802 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000893/98-60

Ao refazer o cálculo do saldo imposto anual do ano calendário de 1995, com os
respectivos ajustes do IRRF, do IRPJ e do vale transporte descritos nos itens
anteriores, chegou ao valor de R$ 119.919,38, diferente daquele apurado pela
fiscalização no seu Relatório (fls. 2299), de R$ 77.453,19, e diferente do
declarado em DIRPJ pelo contribuinte, conforme tabela abaixo:

- dessa forma, em que pese o valor apurado aqui ser maior que o valor declarado em
DIRPJ pelo contribuinte será adotado este como correto (R$ 110.864,68), uma vez que
não se poderia estar reconhecendo um direito a um crédito que nem mesmo o
contribuinte julga ter.
-quanto ao segundo ponto abordado em relação ao IRRF, protesta o impugnante pelo
cálculo da atualização monetária desse imposto, juntando planilhas (fls .2321/2324),
com os valores de atualização que julga corretos, porém sem demonstrar precisamente
onde estaria o erro de cálculo efetuado pelo agente fiscal.
-a atualização do IRRF demonstrada no Relatório de Diligência Fiscal (fls.2292/2303),
também adotada no item precedente, indica que a mesma foi efetuada utilizando-se a
variação da UFIR verificada entre o trimestre subsequente ao da retenção e o trimestre
seguinte ao da compensação do imposto retido, nos exatos termos do que dispõe o § 40,
art. 37 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995 (e IN SRF n° 51, de 1995, art. 19).
Assim, o impugnante não comprovou adequadamente o suposto erro de cálculo da
atualização monetária do IRRF efetuada pelo agente, não podendo ser acolhida a sua
irresignação.
-em que pese tal fato, verifica-se, entretanto, que o saldo negativo do IRPJ somente foi
atualizado até 31/12/1995, devendo ser atualizado até o trimestre subsequente para fins
de compensação do IRPJ do ano de 1996, ou seja, até 01/01/1996, conforme explicado
anteriormente neste voto e no MAJUR/96.
-além disso, a partir do ano calendário de 1996, o saldo do imposto de renda a
compensar de períodos anteriores poderá ser acrescido dos juros com base na taxa Selic,
em razão de que tais acréscimos não terem sido considerados pela fiscalização, os
mesmos também são efetuados conforme tabela abaixo:

- cabe ressaltar que o imposto de renda retido na fonte no ano-calendário de 1996 não
sofre qualquer atualização, tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 75 da
Lei n° 9.430, de 1996.
- dessa forma, tendo em vista os ajustes efetuados nos itens 8 e 9 deste voto, o novo
saldo do IRPJ a compensar/restituir, em 31/12/1996, que também será útil para instruir
o processo administrativo n" 11065.000893/98-60, que trata de pedido de restituição
desse imposto, passa a ser o constante da seguinte tabela: (grifei)
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.802 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000893/98-60

Verifica-se que a divergência na apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 1996 foi o IRRF do ano de 1996 (a Fiscalização considerou R$ 29.355,01 e a
Recorrente informou R$ 102.142,47). A DRJ consignou que na diferença entre o IRRF por ela
apurado e aquele apurado pela Fiscalização estaria também o IRRF do ano-calendário 1995.
A Fiscalização bem como a DRJ consideraram como comprovados apenas as
retenções que constavam na DIRF. A Recorrente apresentou na manifestação de inconformidade
notas fiscais e extratos bancários que não foram considerados pela DRJ.
Naquele processo n° 11065.000773/2001-47, a Recorrente apresentou recurso
voluntário que foi julgado pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção do CARF,
que prolatou o acórdão 1301-000.744, de 21 de outubro de 2011.
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara, entendeu que apesar da Recorrente não ter
apresentados os informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, os documentos
juntados aos autos pela Recorrente comprovavam que esta teria recebido os valores líquidos do
IRRF, reconhecendo assim os créditos de IRRF dos anos de 1995 e 1996. Confira-se excerto do
voto condutor do acórdão (e-fl. 2400 do processo n° 11065.000773/2001-47):
[...]
Mesmo considerando os ajustes do IRRF e da atualização monetária, concluiu
corretamente a DRJ que o valor do IRRF de R$ 24.335,07, considerado na
autuação é maior daquele considerado como retenção do IR em DIRF pela
fiscalização no ano de 1996, que totalizou R$ 24.278,82, não mais podendo
sofrer alteração para agravar a situação da contribuinte em virtude do transcurso
do prazo decadencial.
Concluiu a DRJ ainda que o valor declarado a esse título pela contribuinte (R$
102.124,47), deve-se a erro de preenchimento da sua declaração de 1996, fato
que não trouxe prejuízo a contribuinte em virtude dos ajustes efetuados, razão
porque foi mantido integralmente o auto de infração.
Não obstante o auto de infração ter sido formalizado depois do pedido de
restituição formalizado no PAT no 11065.000893/98-60, a solução da lide
estabelecida aqui constitui antecedente lógico da decisão a ser tomada em
relação aquele pedido. Esclareço que o pedido de restituição está no conselho
em fase de triagem, razão porque aquele processo não tem o condão de
sobrestar este.
[...]
É inquestionável que cumpre ao contribuinte o ônus de provar o seu direito
creditório. Porém quando esse direito é oriundo de IRRF, a forma ordinária de
fazer essa comprovação é mediante apresentação do comprovante de
rendimento pago e imposto retido, emitido pela fonte pagadora. Todavia, a não
apresentação deste documento não deve impedir o reconhecimento do direito
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.802 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000893/98-60

creditório, desde que o contribuinte faça prova em contrário por outros meios,
como no caso em tela.
Portanto, no presente processo, embora os informes emitidos pelas fontes
pagadoras sejam o documento ordinário para essa comprovação, sua falta
não deve ser impeditiva da compensação quando a retenção for
comprovada por outros meios como no caso em tela onde a contribuinte
junta as notas fiscais e os extratos bancários que demonstram de forma
cabal que ela já recebeu os valores contratados descontados do IRF. (g.n)
Diante do exposto voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário nos termos do voto proferido, para reconhecer os créditos de
IRRF dos anos de 1995 e 1996 que apesar de não declarados pelas fontes
pagadoras foram comprovadamente retidos pelas mesmas. (g.n)
Assim, considerando que nos autos do processo n° 11065.000773/2001-47 foi
reconhecido o IRRF do ano-calendário 1996 no montante de R$ 102.124,47, por decisão
administrativa definitiva, este deverá ser o valor considerado na apuração do saldo negativo do
ano-calendário 1996.
Assim o saldo negativo reconhecido deverá ser de R$ 192.319,09, conforme o
apurado pela Recorrente na sua DIRPJ (linha 19 – Imposto de Renda a Pagar da Ficha 08 –
Cálculo do Imposto de Renda – PJ em Geral, e-fl. 171):

Saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1997
A Recorrente pleiteou crédito de saldo negativo do ano-calendário de 1997 no
montante de R$ 121.508, 08.
A autoridade administrativa identificou divergências nas parcelas de IRRF e nos
pagamentos das estimativas mensais, e retificou de ofício a DIRPJ, reconhecendo como saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 1997 o montante de R$ 69.881,73 (e-fl. 743). Confira-se
o excerto .
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.802 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000893/98-60

A interessada apresentou, em 29/04/1998, a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ 1998, do ano-calendário 1997,
optando pela tributação pelo lucro real anual. A declaração foi processada,
conforme extrato à folha 627.
Apurou estimativas devidas ao longo do ano-calendário (extratos às folhas 628
a 635). Ao final do ano-calendário apurou IRPJ devido de R$ 102.052,30, que
combinado com deduções referentes à vale-transporte de R$ 4.981,70, retenções
na Fonte de R$ 26.080,78 e recolhimentos/compensações por estimativa de R$
191.428,76 resultou em um saldo negativo de R$ 121.507,73.
Para quitação das estimativas utilizou deduções de incentivos fiscais, imposto
de renda retido na fonte e compensação com imposto apurado em períodos
anteriores. Conforme folha 233, a contribuinte teria efetuado compensação com
saldo negativo dos anos-calendários de 1996 e 1995. No entanto conforme
verificado acima, os saldos negativos de 1996 e 1995 foram suficientes para
quitar somente a estimativa de março e parte da estimativa de abril. As demais
estimativas compensadas com saldo negativo de 1996, sem processo
administrativo, restaram em aberto. Verifica-se, ainda, que a contribuinte ao
longo do ano-calendário a contribuinte reteve IRRF no montante de R$
37.562,04 (folhas 522 a 598 e 640 a 641).
Em face da divergência de valores, deve ser retificada, de ofício, nos termos do
artigo 147, § 2o da Lei n o 5172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional) a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica,
entregue em 29/04/1998, relativamente à Ficha 08, a qual deverá constar os
seguintes valores:
Ficha 08 Cálculo do Imposto de renda sobre o Lucro Real
Ajuste Anual
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL

01 Alíquota de 15%
75.631,38
03 Adicional
26.420,92
05 (-) Programa de Alimentação do Trabalhador
1.068,79
06 (-) Vale-Transporte
4.981,70
15 . (-) Imposto Retido na Fonte
* 1.278,55
17. (-) IR mensal paga por estimativa
*161.604,99
19. Imposto de renda a Pagar
* -69.881,73
*Item alterado

Em face da retificação de ofício, há valor a ser reconhecido referente a saldo
negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 1997 no montante de R$
69.881,73.
Por seu turno, a DRJ entendeu que a Recorrente teria direito a crédito de
restituição complementar de IRPJ do ano-calendário de 1997 de R$ 36.547,33, perfazendo saldo
negativo de IRPJ de R$ 99.880,05, atualizado para R$ 106.429,06 na data de 31/12/1997. A
divergência entre as parcelas de crédito informadas pela Recorrente e o reconhecido pela DRJ
foram em relação ao IRRF e o imposto de renda mensal por estimativa compensada.
Para concluir que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1997 é de R$
99.880,05, a DRJ entendeu que o IRRF totalizou R$ 37.736,59 (na DIRPJ foi informado R$
26.080,78) e as estimativas mensais compensadas de R$ 158.145,27 (na DIRPJ foi informado R$
191.428,76), conforme excerto do voto abaixo transcrito:
Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.802 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000893/98-60

[...]
11. Ainda, no processo no 11065.000773/2001-47, item 10 do voto, foi apurado que o
valor do saldo negativo do IRPJ (a compensar/restituir), em 31/12/1996, é de R$ -
151.621,67 (o valor apurado pela fiscalização, de R$ -119.531,63 e o valor declarado
em DIRPJ pelo contribuinte, de R$ - 192.319,09).
12. Portanto, é a partir desse valor de R$ -151.621,67 que será calculado o valor do
IRPJ a ser restituído no presente processo, ao invés do valor considerado no Parecer que
fundamentou o Despacho Decisório, ora examinado, em seu item 1-B), fls. 734, que
adotou um valor menor, de R$ -114.511,69.
13. Assim, seguindo a sistemática de apuração dos saldos do imposto de renda, em cada
período, a partir do item do item 1-B) do Parecer, fls. 734, proceder-se-á, inicialmente, à
compensação do saldo do IRPJ do período anterior, com os valores com os valores das
estimativas do IRPJ apuradas em março, abril e agosto de 1997, conforme extrato da
DIRPJ, fls. 628 a 635:

14. Dessa forma, os valores da Ficha 08 do IRPJ do ano calendário de 1997, fls. 636,
com os ajustes do item anterior, dos valores do IRRF do ano de 1997 (item 10 deste
voto), e dos valores apurados no Parecer da DRF em Novo Hamburgo, fls. 735, passam
a ser os seguintes:

14.1. Registre-se que o valor do IRRF de R$ 37.736,59, do item 15 da planilha acima,
apurado por esta DRJ, segundo comprovantes emitidos pelas fontes pagadores,
culminou por ser maior daquele informado pelo contribuinte em sua DIRPJ, fato que se
deve a provável erro no preenchimento da sua declaração de rendimentos, ao incluí-lo
no item 17 da Ficha 8 a título de imposto de renda mensal por estimativa.
Constato que a DRJ apurou o saldo remanescente de credito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 1996, corrigindo-o para a data de 31/12/1997 e somando-o com o saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 1997. Contudo o pedido da Recorrente é de
crédito de saldo negativo do ano-calendário de 1997 no valor de R$ 121.508,08, conforme
apurado na Ficha 8 da DIRPJ 98 e não constam pedido para incluir o crédito remanescente de
IRPJ do ano-calendário 1996.
A DRJ apurou IRRF no ano-calendário 1997 no montante de R$ 37.736,59, de
acordo com os informes de rendimento e de IRRF emitidos pelas fontes pagadoras. Esse valor é
maior do que o informado pela Recorrente na DRPJ 98, no valor de R$ 26.080,78. Quanto a essa
constatação a DRJ assim se pronunciou:
Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.802 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000893/98-60

14.1. Registre-se que o valor do IRRF de R$ 37.736,59, do item 15 da planilha acima,
apurado por esta DRJ, segundo comprovantes emitidos pelas fontes pagadores,
culminou por ser maior daquele informado pelo contribuinte em sua DIRPJ, fato que se
deve a provável erro no preenchimento da sua declaração de rendimentos, ao incluí-lo
no item 17 da Ficha 8 a título de imposto de renda mensal por estimativa.
Assim, o valor do item 15 da Ficha 08 (Imposto de renda retido na fonte deverá
ser de R$ 37.736,59.
Em relação ao item 17 da Ficha 08 da DIRPJ 98 (Imposto de renda mensal por
estimativa compensada) a Recorrente declarou R$ 191.428,76.
Compulsando os autos verifico que a Recorrente declarou na DIRPJ 98 (e-fls. 7 a
45) na Ficha 09 – IR e CSLL mensal por estimativas/Antecipação Obrigatória, a quitação através
de compensação com saldo negativo de períodos anteriores das estimativa de março, abril e
agosto que perfazem um total de R$ 158.145,27, conforme tabela abaixo:
Mês
Valor (R$)
Março/97
35.732,28
Abr/97
101.439,75
Agos/97
20.973,24
Total
158.145,27

A Recorrente, por outro lado, informou na linha 17 da Ficha 08 da DIRPJ
(Imposto de renda mensal por estimativa) o valor de R$ 191.428,76.
Constata-se pelas Fichas 09 – IR e CSLL Mensal por Estimativa/Antecipação
Obrigatória pelas da DIRPJ 98 que a Recorrente não apurou IRPJ a pagar nos meses de janeiro,
fevereiro, maio, junho, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro. Portanto não houve
recolhimento/compensação de IRPJ mensal por estimativa nesses meses. Tal fato pode ser
confirmado no resumo da apuração do IR e CSLL apurado na DIRPJ 98, cujo excerto colaciono
abaixo:

Como a Recorrente não juntou aos autos elementos comprobatório outros que
comprovassem a compensação de estimativas no montante de R$ 191.428,76, o valor a ser
considerado de estimativa mensal compensada com saldo negativo de períodos anteriores deverá
Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.802 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000893/98-60

ser de R$ 158.145,27 (compensação de estimativas dos meses de março, abril e agosto de 1997)
e não R$ R$ 191.428,76, informado no item 17 da Ficha 08 da DIRPJ 98.
Considerando, portanto que:
i)
A Recorrente pleiteia crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
1997 no valor de R$ 121.508,08, conforme apurado na Ficha 8 da DIRPJ
98 e não consta pedido de restituição de crédito remanescente de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 1996 e sua inclusão na apuração do
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1997;
ii)
O IRRF, de acordo com os informes de rendimentos e de retenção de fonte
no ano-calendário 1997 totalizaram R$ 37.736,59;
iii)
A estimativas mensais compensadas com saldo negativo de período
anterior totalizaram R$ 158.145,27.
O crédito tributário reconhecido perfaz o total de R$ 99.880,05, conforme
discriminado no quadro abaixo:
Ficha 08 – Cálculo do Imposto de Renda
Apurado DRJ
Apurado Contr.
Imposto sobre o Lucro Real
Apuração Anual
DIRPJ – fl. 14
01 . A Aliquota de 15%
75.631,38
75.631,38
03 . Adicional
26.420,92
26.420,92
05 . (-) Programa de Alimentação do Trabalhador
1.068,79
1.068,79
06 . (-) Vale-transporte
4.981,70
4.981,70
15 . (-) Imposto de Renda Retido na Fonte
37.736,59
26.080,78
17 . (-) Imposto de Renda Mensal por Estimativa compensada
158.145,27
191.428,76
18 . Imposto de Renda a Pagar
-99.880,05
-121.507,73
IRPJ reconhecido no Despacho Decisório
69.881,73

Restituição complementar de IRPJ reconhecido pela DRJ
36.547,33

Embora a DRJ tenha reconhecido crédito adicional de R$ 36.547,33 que somados
ao crédito reconhecido pela DRF de R$ 69.881,73 perfazem um total de R$ 106.429,06, valor
esse maior que o saldo negativo de IRPJ reconhecido de R$ 99.880,05, entendo que não é
possível desconsiderar aquele valor, uma vez que tratar-se –ia de reformatio in pejus, o que não
se admite em processo administrativo fiscal.
Logo, deve ser mantida a decisão de Primeira instância em relação ao
reconhecimento de direito creditório de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1997 no
montante de R$ 99.880,05.
O saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1996 reconhecido é de R$
192.319,09. Considerando que a Recorrente pleiteou a restituição de R$ 74.679,33, que
denominou “saldo ano base 1996, não compensado, acrescido da variação monetária ativa com
base na SELIC”, valor esse menor que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1996, a
Unidade de Origem, ao implementar a decisão tomada neste julgamento, deverá apurar o
montante já restituído/compensado do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1996 para
restituição da diferença à Recorrente.
Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.802 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000893/98-60

Por todo o acima exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso para
reconhecer como crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1996 o valor de R$
192.319,09 e manter o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1997 reconhecido no
acórdão combatido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital